Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700461-85.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO MARIANO LTDA - EPP AGRAVADO: VALDECY RODRIGUES DE OLIVEIRA, SILVANIA REGIA FREITAS DE MORAES DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que determinou a exclusão de SILVANIA REGIA FREITAS DE MORAES. No ID 197809237 (numeração na origem) foi formulado acordo entre as partes, devidamente homologado pela sentença datada de 23/05/2024. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.